Tribunal: STF
Processo: ARE 1377292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 310):
    “PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
    - Consta nos autos promessa de compra e venda do imóvel, firmada entre os genitores do Autor e o antigo IPASE, ora sucedido pelo INSS. Alegam os Autores que os genitores faleceram antes de providenciarem o registro da escritura definitiva de compra e venda, mas que fazem jus, tanto sob a ótica da usucapião extraordinária, quanto da ordinária, à propriedade do imóvel objeto da lide.
    - “O imóvel jamais perdeu a sua natureza de bem público, vez que não foi efetuada a transferência de domínio do bem. Não há nos autos, outrossim, prova de quitação da dívida do imóvel, o que ensejaria o pedido de adjudicação do bem pelos promitentes compradores, a ser veiculado em Ação própria e não no bojo de Ação de usucapião.”
    - A aquisição por usucapião requer o preenchimento de determinadas condições legais, dentre as quais o exercício de posse ad usucapionem e no tocante aos bens públicos, ao dizer que os mesmos não estão sujeitos a usucapião, quer a lei deixar claro que a impossibilidade os atinge seja qual for a sua natureza ou finalidade.
    - Recurso de apelação desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 309, fls. 1-2):
    “Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS, em face de sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Federal de Niterói/RJ, o qual julgou procedente o pedido para declarar a usucapião em favor dos Autores sobre o apartamento situado na rua Vital Brasil Filho nº 73/204, Niterói/RJ, com a respectiva transcrição no Registro Geral de Imóveis. 
    Ao que se constata dos autos, em 1957 foi firmada promessa de compra e venda do imóvel, objeto da lide, entre os genitores do Autor e o IPASE, ora sucedido pelo INSS.
    Os Autores alegam que os genitores faleceram antes de providenciarem o registro da escritura definitiva de compra e venda, mas que fazem jus, tanto sob a ótica da usucapião extraordinária, quanto da ordinária, à propriedade do apartamento situado na rua Vital Brasil Filho nº 73/204, Niterói/RJ. 
    Em que pese, o presente caso denota pretensa aquisição de imóvel público por usucapião e, nesse toar, escorreita é a análise tecida pelo Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 206/210, in verbis:
    “Em análise dos autos, observa-se que os Autores acostaram aos autos apenas a escritura pública de promessa de compra e venda do imóvel em questão (fls. 85/89), cuja propriedade era do IPASE e que, por conseguinte, passou a ser do INSS que o sucedeu. Desta feita, o imóvel jamais perdeu a sua natureza de bem público, pois não foi efetuada a transferência de domínio do bem. Além disso, não há sequer prova de quitação da dívida do imóvel, o que ensejaria o pedido de adjudicação do bem pelos promitentes compradores, a ser veiculado em Ação própria e, não no bojo de Ação de usucapião. Assim, não merece prosperar o pedido dos Apelados, tendo em vista a impossibilidade de se usucapir bens públicos, nos termos dos arts. 183,§3º e 191, parágrafo único, da CF/88, bem como da Súmula 340 do STF.” 
    A aquisição por usucapião requer o preenchimento de determinadas condições legais, dentre as quais o exercício de posse ad usucapionem e no tocante aos bens públicos, ao dizer que os mesmos não estão sujeitos a usucapião, quer a lei deixar claro que a impossibilidade os atinge seja qual for a sua natureza ou finalidade. Nesse sentido, ipsis litteris: 
    (...)
    Face ao exposto, nego provimento à apelação. 
    É como voto. “
    No Recurso Extraordinário (Vol. 323), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; 183, § 3º; e 191, da CF/1988, sustentando que o imóvel em questão é do INSS, não sendo passível de usucapião, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido.
    Assevera que não existe “qualquer dúvida quanto à titularidade do imóvel situado à Rua Vital Brasil Filho, n° 73, Ed. Santo Antônio, Apartamento 204, Niterói/RJ., à vista da farta documentação juntada aos autos pelo INSS, dentre elas o contrato de promessa de compra e venda do bem, registrado em cartório sob o domínio do antigo IPASE, posteriormente sucedido pelo INSS” (Vol. 323, fl. 4).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 323, fl. 2):
    “O § 3º do art. 102 da Constituição Federal exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcenda o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social, ou jurídica. 
    Destarte, haverá repercussão, em determinada causa/questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual. 
    Tal interpretação soa mais consentânea com a própria finalidade do apelo extremo, que é a preservação do ordenamento constitucional, assegurando o respeito e a uniformidade aos princípios e preceitos insertos na Lei Suprema, em sua inteireza. Nessa senda, deve-se abarcar no conceito de repercussão geral uma matéria cuja interpretação, adotada no acórdão recorrido, fora equivocada, a vilipendiar de forma patente o texto constitucional. Não adotando tal critério estar-se-ia reduzindo a Constituição a uma letra fria e morta.
    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, posto que flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com flagrante desrespeito à Constituição da República. 
    A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem, pois as limitações impostas pela Administração Direta Federal às contratações de pessoal conduzem à multiplicação de casos similares ao presente.
     A matéria discutida neste recurso, além do mais, versa sobre questões eminentemente processuais, possuindo, também por essa razão, repercussão geral, valendo, nessa linha, conferir o seguinte ensinamento de Pedro Gordilho[1]: 
    A meu juízo, a compreensão do tema – repercussão geral das questões constitucionais, que ultrapassam os limites subjetivos da causa – não pode dispensar o exame do interesse público e coletivo envolvido nele.(...) 
    Nas prescrições de ordem pública, o interesse da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo – a tutela do interesse da sociedade constitui um fim primordial do preceito legal. (...) Então, numa enunciação superficial, entram na categoria das normas que tutelam o interesse público as normas administrativas, as normas penais, as normas processuais, as de polícia e segurança, as normas de organização judiciária, desde que, ressalte-se, contempladas na Constituição. (grifos nossos) 
    Restou demonstrada, portanto, a presença do novel requisito para interposição do apelo extremo.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que (a) eventual violação à CF seria indireta; (b) incide o óbice da Súmula 279/STF; e (c) aplicam-se, no caso, as teses fixadas nos Temas 660 e 895 da repercussão geral (Vol. 345).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) houve violação ao texto constitucional; e (b) a análise da pretensão recursal independe do reexame de provas (Vol. 352).
    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 361).
    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX, inicialmente negou seguimento ao recurso aplicando a orientação inserta na Súmula 279/STF (Vol. 372).
    Interposto Agravo Interno pelo INSS (Vol. 374), houve a reconsideração da decisão anteriormente prolatada e posterior distribuição dos autos (Vol. 376).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à declaração de usucapião de imóvel objeto de anterior contrato de promessa de compra e venda firmado entre os genitores da parte autora e o IPASE, sucedido pelo INSS.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. Pelo contrário: a parte sequer teve o cuidado de adaptar corretamente o texto padronizado que utiliza em seus recursos, ao registrar que as “limitações impostas pela Administração Direta Federal às contratações de pessoal conduzem à multiplicação de casos similares ao presente”. Ora, o presente RE nada tem a ver com esse assunto.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de maio de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente